Tribunal: TJSP
Processo: 1067941-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à anulação de débito fiscal – Creditamento indevido de ICMS – Empresa de pequeno porte – Alegado erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária – Auto de infração lavrado em face da pessoa jurídica, extinta por liquidação voluntária, e não em face do sócio, na qualidade de responsável solidário (art. 134, VII, do CTN e art. 9.o, §§ 4.o e 5.o, da LC

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à anulação de débito fiscal – Creditamento indevido de ICMS – Empresa de pequeno porte – Alegado erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária – Auto de infração lavrado em face da pessoa jurídica, extinta por liquidação voluntária, e não em face do sócio, na qualidade de responsável solidário (art. 134, VII, do CTN e art. 9.o, §§ 4.o e 5.o, da LC 123/2006) – Sentença que extinguiu o processo, nos termos da regra do artigo 485, V, do CPC, com fundamento na existência de coisa julgada, pois fora reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa em execução fiscal relativa ao mesmo débito – Extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, que, todavia, não desconstituiu o auto de infração nem fez coisa julgada material – Subsistência do interesse de agir, no concernente à pretensão constitutiva negativa do ora requerente, que tem legitimidade para postular o reconhecimento da nulidade do AIIM, na qualidade de responsável solidário pelo pagamento do débito fiscal – Reforma da sentença terminativa que se impõe, passando-se ao exame do mérito, nos termos da regra do art. 1013, § 3o, I, do CPC – Incorreta a identificação do sujeito passivo, nulo é o lançamento (art. 142, caput, do CTN) – Fazenda Pública que teve a oportunidade de rever ou refazer o lançamento de ofício, mas não o fez – Procedência da ação anulatória, prejudicado o exame dos pedidos subsidiários – Inaplicabilidade da regra do art. 85, § 8.o, do CPC, porque elevado o valor da causa (Tema n. 1076 do STJ) – Recurso provido.